Tribunal: STF
Processo: RE 93139
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. - SE O ACÓRDÃO RECORRIDO E TOTALMENTE OMISSO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO, E NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEM, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE ATACOU A OMISSÃO, FALTA O PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÕES RELATIVAS AO MÉRITO
DA CAUSA (SÚMULA 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.